Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-53.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701599-53.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDINIRA MARTINS RODRIGUES DECISÃO O presente agravo de instrumento é repetição do agravo de instrumento n. 0700500-48.2025.8.07.9000. Em razão de o ato de recorrer sob o mesmo fundamento já ter sido praticado em outro recurso, reconheço a preclusão consumativa. Com esses fundamentos, não conheço do recurso, com fundamento no art. 11, V e XIII do Regimento Interno. Isento de custas. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.